Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004631-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo defensor público Luiz Augusto Cavalcanti Brandão, em favor do paciente Lucas Braz Macedo, Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Mikael Douglas de Sousa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso/MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 19/2/2020, acusados da prática, em tese, de dois crimes de furtos qualificados tentados.
Submetidos a audiência de custódia, foi-lhes concedida liberdade provisória, mediante cautelares, dentre as quais o pagamento individual de fiança, no valor de 1⁄2 salário mínimo, mas em virtude da ausência de condições financeiras para adimpli-la, todos são mantidos presos.
Sustenta, em síntese, que “os pacientes furtaram pães e bolos, totalizando um valor total de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e uma quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) que estava no caixa da padaria (...) Ressalte-se que os pacientes são primários e de bons antecedentes, não possuindo anotações criminais anteriores. Ainda, conforme depoimentos dos policiais, quando abordaram os pacientes, indagados sobre a motivação do delito, estes responderam que só furtaram uma padaria porque estavam com fome. Assim, fica claro a presença do Furto Famélico, no qual os pacientes incidiram furtando objetos para se alimentar”.
Assim, postula o trancamento da “ação penal” ou, subsidiariamente, a dispensa da fiança, por serem os pacientes hipossuficientes.
É o essencial.
É prematura qualquer discussão acerca do trancamento do feito, no caso apenas um auto de prisão em flagrante, notadamente porque as circunstâncias objetivas do fato deverão ser melhor apreciadas e, ao final, o Ministério Público exercerá o opinio delicti, seja para promover a ação penal, ofertar proposta de não persecução criminal ou simplesmente postular o arquivamento, por atipicidade da conduta. Por ora, há indícios de autoria e materialidade, que justificam a lavratura do auto de prisão em flagrante.
No tocante à fiança arbitrada, é evidente a hipossuficiência dos presos, que são defendidos pela Defensoria Pública e foram encontrados se alimentando dos produtos subtraídos de uma panificadora, a indicar, a princípio, uma situação famélica.
Assim, afigura manifestamente ilegal a manutenção dos pacientes apenas e tão somente porque não tiveram condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar as respectivas custódias.
Neste sentido:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. In casu, o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.
2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.
3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.” (STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)
Logo, demonstrada a hipossuficiência dos pacientes Lucas Braz Macedo, Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva e Mikael Douglas de Sousa dos Santos, defiro parcialmente a liminar pleiteada, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se não houver outro motivo que impeça a liberdade deste.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator